Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-65.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007831-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), WALTAIR DE SOUZA - CPF: 112.729.109-20 (EMBARGADO), JOSE TARCISO DE SOUZA - CPF: 113.320.009-59 (EMBARGADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), CINTIA HATSUE TAKAZONO HATSUMURA - CPF: 135.718.618-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARTINS FERREIRA - CPF: 866.885.881-53 (ADVOGADO), FLAVIA TAKAZONO MIYASHITA - CPF: 261.379.188-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HALISSOM TAKAZONO - CPF: 260.137.328-84 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), JOSE TARCISO DE SOUZA - CPF: 113.320.009-59 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), WALTAIR DE SOUZA - CPF: 112.729.109-20 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CINTIA HATSUE TAKAZONO HATSUMURA - CPF: 135.718.618-50 (EMBARGANTE), FLAVIA TAKAZONO MIYASHITA - CPF: 261.379.188-82 (EMBARGANTE), HALISSOM TAKAZONO - CPF: 260.137.328-84 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MARTINS FERREIRA - CPF: 866.885.881-53 (ADVOGADO), CINTIA HATSUE TAKAZONO HATSUMURA - CPF: 135.718.618-50 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1007831-65.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargantes:
Waltair de Souza e outros

Embargada:
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1007831-65.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargantes:
Waltair de Souza e outros

Embargada:
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Waltair de Souza e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1007831-65.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e erro de fato.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão possui contradição e erro de fato, pois, são credores hipotecários e preferenciais do imóvel objeto da demanda,
matriculado sob n. n. 112.734, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Seguem sustentando, que também houve contradição e erro de fato quanto a adjudicação judicial do imóvel ter se dado com a utilização dos créditos que possuem garantia legal e privilégios, dado o benefício da ordem, e em valores muito superiores ao montante da avaliação do imóvel adjudicado, não restando margem ou sobras, para a garantia de outras dívidas.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 215400660), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de contradição e erro de fato, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição e erro de fato estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o cerne da questão está na ordem de preferência dos créditos da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, ora agravante, e de
Cintia Hatsue Takazono Hatsumura e outros, sobre o imóvel , matriculado sob n. n. 112.734, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, de propriedade dos executados, ora agravados.

Isso porque, de um lado existe a penhora do imóvel em questão, efetivada em nome da exequente, ora agravada, realizada em 07.11.2019, e de outro, a adjudicação realizada em favor de Cintia Hatsue Takazono Hatsumura e outros, ocorrida em 19.09.2022, conforme observado na matrícula do bem (id. 96400204 – autos de origem)

Dito isso, o §1º, do art. 908, do CPC, elucida completamente a questão ao dispor que “No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência”.

Dessa forma, em que pese às alegações dos agravados, o certo é que a penhora em favor da recorrente é anterior à adjudicação realizada, além de inexistir as alegadas averbações em seu favor, cujo argumento beira a má-fé, diga-se de passagem
.

À vista disso, a questão referente à extinção da penhora pela adjudicação não pode deixar de considerar o direito de sequela que garante ao credor o pagamento da dívida, independente de quem for o detentor do bem por qualquer título.

Por conseguinte, a extinção da penhora pela adjudicação somente se aplica quando a execução foi promovida pelo credor hipotecário, o que não é o caso dos autos, de modo que deve prevalecer o direito de sequela que acompanha o bem penhorado até a extinção da dívida garantida pela penhora, haja vista que o imóvel em questão foi adjudicado por outrem que não o credor hipotecário.

Nesse contexto, com a devida vênia, o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o crédito continua garantido mesmo tendo havido a adjudicação do imóvel penhorado, uma vez que a garantia está no bem, e não na pessoa do devedor, em razão do direito de sequela que acompanha o bem até a extinção da obrigação garantida, reafirmo, independentemente da transferência da propriedade, ou do modo como ocorreu a alienação
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM RESTRIÇÃO EM FAVOR DO BRANCO DO BRASIL. EXECUÇÃO MOVIDA POR OUTRO CREDOR. ARREMATAÇÃO NÃO AFASTA ÔNUS SOBRE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “a hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, precipuamente, o pagamento de uma dívida. Para o credor é direito provido de seqüela e preferência. Para o devedor, ônus real”. (Orlando Gomes, Direitos Reais, 19ª Ed., Ed. Forense, p.411)

2. A hipoteca é um direito acessório e indivisível, motivo pelo qual a principal consequência desse caráter acessório é que a extinção do gravame somente se dará quando quitado o débito objeto da garantia real, independentemente de quem seja seu proprietário ou modo de aquisição.

3. O inciso VI do artigo 1.499 do Código Civil estabelece que a hipoteca se extingue pela arrematação ou adjudicação. Por outro lado, pelo artigo 1.419, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Destarte, muito embora possam parecer contraditórios, os dispositivos legais devem ser interpretados de forma sistêmica, de forma que o direto de sequela acompanha o bem gravado com direito real hipotecário e só se extingue quando quitado o débito objeto da garantia real.

4. A extinção da hipoteca pela arrematação ou adjudicação, somente se aplica quando a execução foi promovida pelo credor hipotecário, prevalecendo o direito de sequela que acompanha o bem gravado até a extinção da dívida garantida pela penhora, quando o bem for arrematado por outrem que não o credor hipotecário.

5. O crédito continua garantido mesmo tendo havido a alienação do imóvel hipotecado, uma vez que a garantia está no bem, e não na pessoa do devedor, em razão do direito de sequela que acompanha o bem até a extinção da obrigação garantida, independentemente da transferência da propriedade, ou do modo como ocorreu a alienação
.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.” (RAI n. 1001081-86.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.05.2020 – negritei).

“EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAL –
PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PRINCÍPIO DA AFFECTIO SOCIETATIS – PREVISÃO LEGAL – DIREITO DE PREFERÊNCIA
– OPORTUNIDADE AO SÓCIO REMANESCENTE – RECONHECIMENTO À AQUISIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não afronta o princípio da affectio societatis a adjudicação das quotas sociais por terceiros, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.

Inadmissível a constrição judicial de adjudicação de quotas sociais a terceiros, sem observação do direito de preferência ao sócio remanescente
.” (RAI n. 14.454/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 13.04.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, à fim de manter a penhora efetivada no
imóvel matriculado sob n. n. 112.734, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT
, objeto da lide, até a satisfação do crédito da exequente, devendo prevalecer sobre a adjudicação realizada, em obediência a ordem de preferência, nos termos do §1º, do art. 908, do CPC.
”
(id. 214176158 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese os embargantes alegarem que o v. acórdão possui contradição e erro de fato, pois, são credores hipotecários e preferenciais do imóvel objeto da demanda,
matriculado sob n. n. 112.734, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, o certo é que a penhora em favor da embargada é anterior à adjudicação realizada, além de inexistir as alegadas averbações em seu favor, cujo argumento beira a má-fé, diga-se de passagem.

Não obstante, reafirmo que a extinção da penhora pela adjudicação somente se aplica quando a execução foi promovida pelo credor hipotecário, o que não é o caso dos autos, de modo que deve prevalecer o direito de sequela que acompanha o bem penhorado até a extinção da dívida garantida pela penhora, haja vista que o imóvel em questão foi adjudicado por outrem que não o credor hipotecário, motivo pelo qual inexiste qualquer contradição e erro de fato na espécie.

Dessa forma, ainda que os recorrentes discordem, e comezinho no Direito que o crédito continua garantido mesmo tendo havido a adjudicação do imóvel penhorado, uma vez que a garantia está no bem, e não na pessoa do devedor, em razão do direito de sequela que acompanha o bem até a extinção da obrigação garantida, repiso, independentemente da transferência da propriedade, ou do modo como ocorreu a alienação.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024